Tribunal: TJSP
Processo: 0003415-88.2010.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
"APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS – Retirada de resíduos em imóvel em razão de incêndio – Obrigação propter rem - Danos e prejuízos suportados pelo Município – Sentença de procedência mantida – Preliminares afastadas e recurso desprovido."